Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703295-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MENDES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por BANCO BRADESCO SA: “Rejeito, de plano, a exceção de pré-executividade (ID: 214461184), à míngua de amparo legal. Com efeito, a tese de prescrição intercorrente foi apreciada e rejeitada por força da decisão irrecorrida do ID: 168816714, nos termos que seguem: ‘A parte executada levanta posição em favor da declaração da prescrição intercorrente, a qual a exequente se opõe. Passo à análise. Ocorreu suspensão na forma do art. 921, §1o, do CPC, em 10 de agosto de 2017. Portanto, o prazo prescricional começa correr exatamente ao fim da suspensão de um ano, ou seja, em 11 de agosto de 2018. Quanto ao prazo da prescrição no curso do processo, deve-se recorrer à Súmula 150 do STF: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’. Portanto, por se tratar de dívida oriunda de cédula de crédito bancário a prescrição é quinquenal (v.g., STJ. 3a Turma. REsp 1940996- SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/09/2021). Portanto, o prazo prescricional findaria em 11/08/2023. Todavia, como prescreve o CPC/15, a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição (art. 921, §4o-A). Dessa forma, com a consolidação da penhora salarial (ID 141569159), em 21 de novembro de 2022, o prazo foi interrompido. Afasta-se, pois, o argumento de prescrição intercorrente.’ Por outro lado, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC, determino a renovação da penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD no período de trinta dias, a ser realizada em contas bancárias mantidas pela parte executada, observando o último montante apresentado (R$ 510.800,78 – ID: 178844766). Publique-se. Intimem-se” - ID 221197230 dos autos de origem; grifei. O agravante alega, em síntese, que “NÃO houve, antes do término do prazo prescricional, qualquer outro ato processual hábil a interromper a contagem do prazo de prescrição desde 11/8/2018, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente da pretensão executiva do credor”. E requer: “a. Que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça e que seja dispensado de comprovar o recolhimento do preparo; b. A ANTECIPAÇÃO da tutela recursal, para RECONHECER A PRESCRIÇÃO intercorrente ou CONCEDER o efeito SUSPENSIVO ao recurso até o seu julgamento; c. Que o recurso seja CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos revogando a decisão impugnada para RECONHER a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ou para DETERMINAR a suspensão da ordem de bloqueio de valores por meio da pesquisa SISBAJUD confirmando a antecipação da tutela recursal”. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça (ID 68522346), preparo recolhido (ID 68599798). É o relatório. Decido. Como relatado, pela decisão ora agravada (ID 221197230 dos autos de origem) restou definida a preclusão em relação à a tese de prescrição intercorrente, que já havia sido apreciada e rejeitada por força da decisão de ID: 168816714, origem, contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Ou seja, o que o agravante pretende é rediscutir a decisão que foi proferida em 18/8/2023 (ID 168816714 dos autos de origem) contra a qual não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC) em tempo (15 dias úteis; decisão publicada em 8/9/2023, ID 171130089 dos autos de origem, 6a feira, dia útil, dies ad quem, 29/9/2023, 6a feira dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto em somente em 4/2/2025 (ID 68365731), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE GASTOS EM ROL DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de inclusão de gastos, referentes à manutenção do imóvel inventariado, no rol dos débitos sob a responsabilidade do espólio. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. No caso em deslinde observa-se que contra a decisão interlocutória proferida aos 19 de julho de 2023, que tratava do tema ora em análise, o ora recorrente não formulou requerimento de reconsideração, ao Juízo singular, assim como não interpôs o respectivo agravo de instrumento. 3.1. Aos 7 de agosto de 2024, ou seja, após o transcurso do período de 1 (um) ano a contar da data da decisão que indeferiu o requerimento, a recorrente juntou aos autos documentos a respeito de transferências bancárias e de recibos datados e assinados pelo prestador de serviço, ocasião em que reiterou a necessidade de inclusão dos gastos mensais no rol de débitos a ser arcado pelo espólio. 4. Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pela ora recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1958893, 0743370-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia ‘nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial’. 4. Agravo interno não provido” (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PEDIDOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Na espécie em exame, é indene de dúvidas que a penhora do veículo e a determinação da sua remoção para o depósito público se encontram preclusas, o que impede a rediscussão da matéria. 3. Registre-se que a questão relativa à impenhorabilidade do bem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser utilizada para impugnar a penhora, por ser questão já analisada e rejeitada por decisão que, por não ter sido impugnada pela via recursal própria, tornou-se definitiva. 4. A preclusão veda a repetição de atos e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade processual. 5. Agravo Interno não provido. Unânime” (Acórdão 1945799, 0726586-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora